Tribunal: TJES
Processo: 5000117-31.2021.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-31.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DA SILVA TATAGIBA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000117-31.2021.8.08.0046

RECORRENTE: JULIANA DA SILVA TATAGIBA OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGA A AUTORA QUE FOI DEBITADO EM SEU CARTÃO INDEVIDAMENTE, COMPRA REALIZADA NO APLICATIVO DO IFOOD, NO VALOR DE R$ 100,37 (CEM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). DESSA FORMA REQUER A PARTE AUTOR REQUER: 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA DIFERENÇA PAGA; 2)BEM COMO O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. DETERMINOU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ R$ 100,37 (CEM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) NO SENTIDO DE PROMOVER O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA REQUERENTE EM COMPRA NÃO REALIZADA.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ALEGANDO NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO E DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA QUE SEJAM SUFICIENTES A ENSEJAR CONDENAÇÃO DA ORA RECORRIDA PARA REALIZAR RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO REFERIDO VALOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO NÃO PODEM, POR SI SÓ, ENSEJAR CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10%
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)